Tribunal: TRF3
Processo: 5005273-96.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
182/775)

5005273-96.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005273-96.2022.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: PRO ACTION COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRO-FAST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRO MEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRO-FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRO-SERVICE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO ABRANGIDA PELA AMPLIAÇÃO DO PRAZO PREVISTA NA LEI No 14.859/2024. CNAE 56.11-2-03. EXCLUSÃO DO PROGRAMA PELA PORTARIA ME No 11.266/2022. TEMA 1283 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoas jurídicas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se buscava o reconhecimento do direito ao benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE), independentemente de inscrição no CADASTUR.

A decisão agravada concluiu pela necessidade de inscrição prévia no CADASTUR para fruição do benefício fiscal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1283, bem como pela ausência de comprovação da regularidade cadastral das impetrantes na data exigida.

No agravo interno, as agravantes sustentam que a Lei no 14.859/2024 ampliou o marco temporal para regularização da inscrição no CADASTUR até 30/05/2023, circunstância que lhes permitiria usufruir do benefício fiscal do PERSE.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ampliação do prazo para comprovação da regularidade da inscrição no CADASTUR, introduzida pela Lei no 14.859/2024, aplica-se à atividade econômica exercida pelas agravantes; e (ii) se é possível afastar a exigência de inscrição no CADASTUR como requisito para fruição do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1283, fixou entendimento no sentido de que a inscrição prévia no CADASTUR constitui requisito para que o prestador de serviços turísticos usufrua da alíquota zero relativa ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS instituída pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 no âmbito do PERSE.

No caso concreto, restou demonstrado que as impetrantes não possuíam inscrição regular no CADASTUR em 18/03/2022, marco temporal aplicável à generalidade das atividades beneficiárias do programa.

A Lei no 14.859/2024 promoveu alteração no §5o do art. 4o da Lei no 14.148/2021 para ampliar o prazo de comprovação da regularidade no CADASTUR até 30/05/2023. Todavia, tal flexibilização foi expressamente restrita às atividades econômicas ali indicadas.

A atividade exercida pelas agravantes (CNAE 56.11-2-03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares) não integra o rol das atividades contempladas pela ampliação legislativa, razão pela qual permanece aplicável o marco temporal originário de 18/03/2022.

Ademais, referida atividade econômica foi posteriormente excluída do alcance do PERSE pela Portaria ME no 11.266/2022, o que afasta a possibilidade de atribuição de efeitos repristinatórios à legislação superveniente para restabelecer benefício fiscal anteriormente suprimido.

Ausente erro, omissão ou inadequação na decisão agravada, que aplicou corretamente o regime jurídico da matéria e observou o entendimento vinculante do STJ, impõe-se a manutenção do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005273-96.2022.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: PRO ACTION COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRO-FAST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRO MEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRO-FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PRO-SERVICE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por Pro Action Comércio de Alimentos Ltda. e outras contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se pleiteava o reconhecimento do direito ao benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE), independentemente de inscrição no CADASTUR.

A decisão agravada entendeu que, à luz da legislação aplicável e do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1283, é necessária a inscrição prévia no CADASTUR para a fruição do benefício fiscal, requisito não comprovado pelas impetrantes na data exigida.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que houve aplicação incorreta do Tema 1283 do STJ, pois a Lei no 14.859/2024 ampliou o marco temporal para regularização da inscrição no CADASTUR até 30/05/2023, circunstância que afirmam preencher, razão pela qual fariam jus ao benefício do PERSE.

A União apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a controvérsia foi pacificada pelo Tema 1283 do STJ, bem como pela impossibilidade de aplicação de legislação superveniente em razão dos limites da causa de pedir.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada pelas impetrantes.

E, ao contrário do quanto alegado pela parte agravante, o julgado agravado enfrentou de forma clara e completa a controvérsia posta nos autos, conforme se constata do seguinte excerto:

“(...)

A Lei 14.148/21 criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), com o objetivo de "compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19", conforme se extrai de sua própria ementa.

Dentre os benefícios previstos na referida Lei, está a redução à alíquota zero, pelo prazo de 60 meses, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e Financiamento da Seguridade Social (COFINS) às pessoas jurídicas que exercem atividades elencadas em seu art. 4o.

(...)

Fato, porém, que apreciando a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se em sentido diverso ao aludido entendimento, assentando a legalidade da exigência de cadastro no CADASTUR, para fruição do PERSE, ao firmar a seguinte tese:

'1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE);

O contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo art. 4o da Lei 14.148 /2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006.' (Tema Repetitivo 1283)

(...)

Na espécie, a atividade exercida pelas impetrantes - 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares - era considerada, até o advento da Portaria ME 11.266/2022, como elegível aos benefícios da Lei no 14.148/21.

No entanto, fato é que não se encontrava em situação regular no CADASTUR em 18/03/2022, consoante demonstrado pelos certificados CADASTUR colacionados aos autos, de modo que não fazem jus ao benefício, consoante alhures explanado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do CPC, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação supra.”

Posteriormente, à vista da oposição de embargos de declaração, a decisão restou esclarecida, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, não se verifica contradição interna no julgado. A decisão embargada reconheceu a nova redação do §5o do art. 4o da Lei no 14.148/2021, dada pela Lei no 14.859/2024, a qual ampliou o marco temporal para regularização no CADASTUR, desde que exercidas as atividades econômicas ali expressamente listadas, deixando claro que a atividade exercida pelas embargantes (CNAE 56.11-2-03) não está incluída no referido rol.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

(...).”

Como se verifica das decisões acima transcritas, o julgado enfrentou de forma expressa a alegação posteriormente reiterada pelas agravantes.

Com efeito, consignou-se de maneira clara que a ampliação do prazo para comprovação da regularidade da inscrição no CADASTUR, introduzida pela Lei no 14.859/2024, não se aplica à atividade econômica exercida pelas impetrantes.

Isso porque a referida lei não promoveu uma ampliação indiscriminada desse prazo para todas as atividades relacionadas ao setor de eventos ou turismo. Ao contrário, o legislador restringiu expressamente tal flexibilização às atividades especificamente elencadas no §5o do art. 4o da Lei no 14.148/2021, na redação conferida pela Lei no 14.859/2024.

Assim, apenas as atividades ali expressamente previstas passaram a poder comprovar a regularidade da inscrição no CADASTUR até 30/05/2023, permanecendo inalterada, para as demais, a exigência de inscrição regular já existente em 18/03/2022.

No caso concreto, a atividade exercida pelas agravantes (CNAE 56.11-2-03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares) não integra o rol das atividades contempladas pela ampliação legislativa, razão pela qual permanece aplicável o marco temporal originário.

Cumpre acrescentar, ademais, que, quando da edição da Lei no 14.859/2024, a referida atividade sequer mais se encontrava abrangida pelo benefício fiscal do PERSE, tendo sido excluída do programa pela Portaria ME no 11.266/2022.

Desse modo, mostra-se manifestamente incabível pretender atribuir à nova disciplina legal efeitos repristinatórios, a fim de possibilitar a fruição de benefício fiscal por atividade que já havia sido anteriormente excluída do regime.

Dessa forma, revela-se manifestamente equivocado o pressuposto adotado no presente agravo interno, no sentido de que a prorrogação do prazo para inscrição no CADASTUR abrangeria indistintamente todas as atividades econômicas.

Se assim pretendesse o legislador, não teria restringido expressamente a ampliação do prazo a determinadas atividades, tampouco teria mantido a exigência de inscrição no CADASTUR até 18/03/2022 como regra geral.

Portanto, ausente qualquer vício na decisão agravada — que analisou de forma clara a evolução normativa da matéria e aplicou corretamente o regime jurídico pertinente ao caso —, não há fundamento para sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO ABRANGIDA PELA AMPLIAÇÃO DO PRAZO PREVISTA NA LEI No 14.859/2024. CNAE 56.11-2-03. EXCLUSÃO DO PROGRAMA PELA PORTARIA ME No 11.266/2022. TEMA 1283 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoas jurídicas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se buscava o reconhecimento do direito ao benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE), independentemente de inscrição no CADASTUR.

A decisão agravada concluiu pela necessidade de inscrição prévia no CADASTUR para fruição do benefício fiscal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1283, bem como pela ausência de comprovação da regularidade cadastral das impetrantes na data exigida.

No agravo interno, as agravantes sustentam que a Lei no 14.859/2024 ampliou o marco temporal para regularização da inscrição no CADASTUR até 30/05/2023, circunstância que lhes permitiria usufruir do benefício fiscal do PERSE.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ampliação do prazo para comprovação da regularidade da inscrição no CADASTUR, introduzida pela Lei no 14.859/2024, aplica-se à atividade econômica exercida pelas agravantes; e (ii) se é possível afastar a exigência de inscrição no CADASTUR como requisito para fruição do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1283, fixou entendimento no sentido de que a inscrição prévia no CADASTUR constitui requisito para que o prestador de serviços turísticos usufrua da alíquota zero relativa ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS instituída pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 no âmbito do PERSE.

No caso concreto, restou demonstrado que as impetrantes não possuíam inscrição regular no CADASTUR em 18/03/2022, marco temporal aplicável à generalidade das atividades beneficiárias do programa.

A Lei no 14.859/2024 promoveu alteração no §5o do art. 4o da Lei no 14.148/2021 para ampliar o prazo de comprovação da regularidade no CADASTUR até 30/05/2023. Todavia, tal flexibilização foi expressamente restrita às atividades econômicas ali indicadas.

A atividade exercida pelas agravantes (CNAE 56.11-2-03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares) não integra o rol das atividades contempladas pela ampliação legislativa, razão pela qual permanece aplicável o marco temporal originário de 18/03/2022.

Ademais, referida atividade econômica foi posteriormente excluída do alcance do PERSE pela Portaria ME no 11.266/2022, o que afasta a possibilidade de atribuição de efeitos repristinatórios à legislação superveniente para restabelecer benefício fiscal anteriormente suprimido.

Ausente erro, omissão ou inadequação na decisão agravada, que aplicou corretamente o regime jurídico da matéria e observou o entendimento vinculante do STJ, impõe-se a manutenção do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão